Tribunal: TJSP
Processo: 1504860-37.2023.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Franciele Costa Souza foi condenada a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas. Apela buscando absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer aplicação do privilégio, regime inicial mais brando e substituição

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Franciele Costa Souza foi condenada a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas. Apela buscando absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer aplicação do privilégio, regime inicial mais brando e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas e a possibilidade de aplicação do privilégio, além da adequação do regime inicial e substituição da pena.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudo toxicológico e depoimentos de policiais, com dados que demonstram conduta de tráfico de drogas.
4. A ré é primária e não há prova de dedicação à atividade criminosa no momento dos fatos, permitindo a aplicação do privilégio com redução máxima da pena.
IV. Dispositivo
5. Dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a pena a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos e fixando o regime inicial aberto, determinando-se a expedição de alvará de soltura, clausulado.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33.
CP, art. 50, § 2o.